Tribunal: CARF
Processo: 18471.001450/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001450/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.795 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
HÉLIO GUIMARÃES PELEGRINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE,
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, e,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 22/10/2007, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física – anos-
calendário 2002 e 2004 - no valor total de R$ 451.793,50 - com fulcro em omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001450/2007-13
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001450/2007-13

rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas; omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 11/01/2012 - data
informada no extrato do processo (e-fl. 253) e no despacho de encaminhamento (e-fl. 255) - o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 14/02/2012, reclamando, pela sua
tempestividade, e, no mérito, o seu provimento, pelas razões que apresenta.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Do juízo de admissibilidade do recurso voluntário
O Recorrente afirma que foi cientificado da decisão de primeira instância em
12/01/2012 (quinta-feira), enquanto que a unidade da Receita Federal informa que a ciência se
deu em 11/01/2012 (quarta-feira), conforme consignado no extrato do processo (e-fl. 253) e no
despacho de encaminhamento (e-fl. 255).
Uma vez presente a divergência de datas, e considerando-se que não foi
identificado nos autos o aviso de recebimento (AR) com a assinatura do recebedor no domicílio
fiscal do Recorrente e respectiva data de ciência, entendo que deve ser assumida a data de
ciência informada pelo Recorrente, ou seja, 12/01/2012 (quinta-feira).
Ocorre que, ainda assim, o recurso voluntário é intempestivo, vez que foi
apresentado na data de 14/02/2012 (terça-feira), conforme protocolo da unidade da Receita
Federal nele aposto.
Com efeito, considerando-se que a ciência da decisão de primeira instância
ocorreu em 12/01/2012 (quinta-feira), consoante informa o Recorrente, o dies a quo da
contagem do prazo para apresentação do recurso voluntário ocorreu em 13/01/2012 (sexta-feira)
e se exauriu em 13/02/2012 (segunda-feira), primeiro dia útil após o dia 11/02/2012 (sábado)
data do encerramento da contagem de 30 (trinta) dias.
Nessa perspectiva, com fulcro nos arts. 33 e 35 do Decreto n. 70.235/1972, resta
caracterizada a intempestividade do recurso voluntário, pugnando-se assim pelo seu
conhecimento parcial, apenas no tocante à alegação de tempestividade.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001450/2007-13

Isto posto, conheço parcialmente do recurso voluntário, no tocante à alegação de
tempestividade, para parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital